Tribunal: CARF
Processo: 17883.000533/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/01.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Deve ser indeferida a diligência quando esta tiver o nítido propósito de substituir o contribuinte em seu ônus probatório.
Para desconstituir lançamento que apurou omissão de rendimentos em razão de depósitos bancários de origem não comprovada, compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. .
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de ofício.
JUNTADA DE PROVAS.
Salvo exceções expressamente previstas, os elementos de prova devem ser juntados com a impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17883.000533/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.358 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
NELSON JORGE ELIAS MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/01.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Deve ser indeferida a diligência quando esta tiver o nítido propósito de
substituir o contribuinte em seu ônus probatório.
Para desconstituir lançamento que apurou omissão de rendimentos em razão de
depósitos bancários de origem não comprovada, compete ao contribuinte
apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. .
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.
JUNTADA DE PROVAS.
Salvo exceções expressamente previstas, os elementos de prova devem ser
juntados com a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000533/2008-61
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000533/2008-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 01-25.858,
exarado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
309 a 319, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração, referente a Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2005.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida notificação de lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, por AFRF da DRF/VOLTA REDONDA/RJ. A ciência do
lançamento ocorreu em 08/12/2008, fl.50. O valor do crédito tributário apurado está
assim constituído: (em Reais)
Ano-calendário 2005
Imposto de Renda (sujeito à multa de ofício) 808.637,46
Multa de ofício (passível de redução) 242.429,51
Juros de Mora (calculados até 31/10/2008) 606.478.09
Total do Crédito Tributário 1.657.545,06
De acordo com a notificação de lançamento, fls.42/48. o motivo da autuação foi
a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Em 05/01/2009, o contribuinte apresenta impugnação, fls.59/74, afirmando que:
3.1 Requer diligência e refiscalização, levando em conta que a fiscalização não
levou em conta diversos lançamentos à crédito nas indigitadas contas correntes que
tiveram decretadas a quebra do sigilo bancário da requerente.
3.2 Assevera que existem valores de transferência entre contas e outros créditos,
os quais, por si só, não representam base de cálculo de imposto.
3.3 Formula os seguintes quesitos para a diligência:
3.4 Existem valores a crédito bancário da impugnante que não representam base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física? Relacionar estes valores
individualmente culminando com a sua soma total? Após a exclusão desses valores,
qual é o real valor do IRPF devido pela impugnante?
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000533/2008-61

3.5 Requer a juntada de documentos referentes aos empréstimos pessoais
contraídos com terceiros, os quais, supõe que contribuirão para a redução das bases de
cálculos obtidos pelos auditores fiscais.
3.6 Alega a quebra do sigilo fiscal sem autorização judicial.
3.7 Apresenta decisões e doutrina.
3.S Discorda da utilização da Taxa Selic, alegando que seu uso indevido é
inconstitucional.
Critica a multa de 75% aplicada.
3.10 Prestará todos os tipos de provas junto ao Conselho de Contribuintes.
Embora tenha deixado de comprovar a origem dos depósitos bancários outros
lançamentos em sua declaração de imposto de renda, estes documentos serão
apresentados à seu tempo, eis que, o exíguo tempo franqueado para tanto, foi
insuficiente para a reunião de três anos de movimento bancário.
Foi realizada uma diligência no sentido de esclarecer-se como foi obtido o
acesso aos extratos bancários do contribuinte, fls.109/110.
Em resposta, os bancos informaram a inexistência de RMF (Requisição de
Movimentação Financeira)
Ao contribuinte, tendo em vista a diligência em curso, foi enviada nova
intimação, fb.115/122, em 15/02/2012, para que o contribuinte apresentasse os
extratos bancários objeto desta autuação.
Este respondeu às fis. 132/303, com a apresentação dos extratos bancários
solicitados na intimação de fls. 115/122.
É o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 25 de junho de 2013, AR de fl. 325, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 327 a
340. no qual reiterou, apenas em parte, as razões de defesa já expressas na impugnação, as quais
as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000533/2008-61

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
DILIGÊNCIA. REFISCALIZAÇÃO.
O recorrente inicia sua explanação pela reiteração do pedido de diligência e
refiscalização, afirmando que a Autoridade lançadora não levou em conta diversos créditos em
suas contas bancárias, sobre as quais teria sido decretada a quebra de sigilo. Afirma, ainda, a
existência de transferências entre contas e outros créditos que, não integram a base de calculo do
tributo.
Por fim, aponta assistente para acompanhar o perito, formula quesitos e requer a
juntada de provas relacionadas a empréstimos com terceiros.
Sintetizadas as razões da defesa no presente tema, merece destaque que o
lançamento guerreado decorre de omissão de rendimentos caracterizadas por depósitos de
origem não comprovada, cujo lastro legal estão no art. 42 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: Grifou-se.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores.
Por sua vez, assim dispõe o art. 18 do Decreto 70.23/
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ora, se o ônus da prova é do contribuinte e se as contas bancárias são do
contribuinte, por que precisaria o Fisco buscar substituir o administrado em seu mister?
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000533/2008-61

Assim, andou bem a Decisão recorrida ao negar o pleito de realização de perícia.
Incabível, ainda, o atendimento de um mero pedido para apresentar provas, já que estas devem
acompanhar a impugnação ou, ainda, podem ser apresentadas posteriormente, caso verificadas
algumas das hipóteses definidas no § 4 do art. 16 do Decreto 70.235/72. Não obstante, não foi
noticiada nenhuma ocorrência que justificasse sua apresentação a destempo.
Assim, indefiro o pedido de perícia e de juntada de novas provas, já que estas já
deveriam ter sido carreadas aos autos, já que este tramita há mais de 12 anos.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA PRÁTICA DE ATO ARBITRÁRIO
NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SEGURANÇA JURÍDICA
Alega o recorrente que a segurança jurídica e o devido processo legal devem ser
respeitados e que a quebra de sigilo fiscal só é admitida em casos excepcionais, mediante
autorização do poder judiciário, havendo manifestação do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de quebra de sigilo bancário por autoridade
administrativa.
Sendo estas as razões da defesa no presente tema, há de se ressaltar que não há
nos autos evidências de quaisquer quebras de sigilo bancário por parte da Autoridade lançadora,
que asseverou que lastreou o lançamento em informações fornecidas pelo próprio contribuinte,
tendo sido, inclusive, diligenciados os agentes financeiros para verificar se houve requisição
direta por parte do Agente fiscal, sendo a resposta negativa.
Ainda que, diante de uma recusa na apresentação de informações bancárias,
tivesse o Agente fiscal requisitado informações diretamente às entidades financeiras, ainda assim
não haveria quebra de sigilo bancário, já que seria um procedimento com lastro no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que já foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, o qual
assentou entendimento, no julgamento do RE 601.314/SP, pela constitucionalidade do do citado
artigo, conforme a tese assim fixada:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Assim, nada a prover.
MULTAS EXAGERADAS
Reconhece o recorrente que a Lei 9.430/96 prevê multa de ofício no percentual de
75%, mas afirma que apenas no caso de comprovado intuito de fraude haveria a possibilidade de
imposição de tal sanção qualificada ou agravada.
Ora, não foi imposta, no presente caso, qualquer multa agravada ou qualificada. O
lançamento de ofício foi formalizado em seu percentual regular, 75%, que, como bem ressaltado
pela defesa, está devidamente previsto em lei, não havendo decisão exarada pelo STF ou STJ na
sistemática de repercussão geral ou de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o
reconhecimento de que o percentual de 75% deve ser alterado ou mesmo cancelado.
Portanto, considerando o caráter vinculado da atividade de lançamento, conforme
preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e, ainda, considerando a previsão expressa da penalidade de
ofício no percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas no
lançamento que justifiquem sua alteração.
MÉRITO - EXTRATOS BANCÁRIOS - LANÇAMENTO
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000533/2008-61

O recorrente afirma que o lançamento apenas relacionou os créditos bancários
sem qualquer exclusão de empréstimos, transferências entre contas ou cheques devolvidos.
Sustenta que tal operação não é mais acatada pelo Conselho de Contribuintes, de
maneira unânime, que entende que depósitos bancários não representam aquisição de
disponibilidade econômica. Sustenta, ainda, que os sinais exteriores de riqueza devem ser
levantados na busca da verdade material.
Informa que R$ 373.131,63 considerados no lançamento são meras transferências
de recursos entre contas de mesma titularidade. Além disso noticia a ocorrência de empréstimo
formalizado com particular de R$ 300.000,00. Informa, ainda, que devem ser excluídos os
cheques devolvidos,
A seguir apresenta alguns precedentes administrativos e considerações diversas,
tudo para afirmar que o lançamento não pode estar fundado em simples extratos bancários.
Neste ponto, convém trazermos novamente à balha o teor do art. 42 da Lei
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da
movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores.
Ocorre que, como dito alhures, não houve por parte do fiscalizado empenho na
demonstração das origem dos créditos em conta e, assim, utilizando regularmente os termos
literais da legislação, a Autoridade fiscal considerou os valores ingressados como rendimentos
omitidos.
Nem mesmo os tais empréstimos que alega existir ou os cheques que alega terem
sido devolvidos foram pela defesa detalhados.
Bastava uma simples planilha indicando que um determinado crédito, em uma
determinada data, corresponde a tal operação, naturalmente com razoável coincidência de datas e
valores e, ainda, acompanhada da documentação comprobatória, mas nada disso foi detalhado.
Ainda que este Conselheiro se sensibilize, não pode substituir o autuado na sua
obrigação de provar o que alega. Não pode este Conselheiro promover pesquisas para tentar
achar algum fato nos autos que aproveite à defesa.
Não é que o lançamento seja efetuado com base em meros depósitos bancários,
mas na constatação da recepção de valores que o contribuinte não se esmerou em detalhar a sua
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000533/2008-61

origem, presumindo-se, por determinação legal, que são rendimentos omitidos e aplicando-se
sobre eles a regra geral de tributação. Seria um lançamento baseado em depósito se, diante da
identificação dos créditos, já fosse constituído o lançamento, mas não foi isso que ocorreu, tendo
sido oportunizado ao fiscalizado a possiblidade de apontar a origem e natureza dos recursos
movimentados.
Assim, nada a prover.
PRINCÍPIO
PROCESSUAL
ADMINISTRATIVO
DA
VERDADE
MATERIAL – RASTREAMENTO DOS CHEQUES E DOS DIVERSOS PAGAMENTOS
E TRANSFERÊNCIAS.
Neste tema, mais uma vez, a defesa dá voltas sem se prender ao que realmente
importa, a comprovação da origem do numerário movimentado. Mais uma vez pretende atribuir
ao fisco uma obrigação que, legalmente, é sua.
Reafirma-se que não cabe ao fisco diligenciar para rastrear cheques, já que, como
diversas vezes dito acima, tal mister é ônus do recorrente. Cabe à defesa demonstrar a esperada
Verdade Material. A única verdade que se tem até agora é crédito em conta, mas não se sabe a
razão do crédito. Assim, vale a presunção legal de omissão de rendimentos e a incidência
tributária pela regra geral.
Nada a prover.
NEGÓCIOS EXPLORADOS PELO RECORRENTE
O recorrente afirma que, na época dos fatos, era proprietário de empresa dedicada
ao comércio e, assim como o Fisco teria afirmado que os depósitos bancários configuram
rendimentos omitidos, entende que poderia afirmar que os valores depositados seriam
provenientes de seus negócios.
Sustenta que é muito mais lógico atribuir os créditos verificados em suas contas
ao seu negócio, do que a uma renda ficta em nome do recorrente.
Sinteticamente, estas são considerações recursais.
Ao contrário do que afirma a defesa, estamos diante de um procedimento fiscal
regular, levado a termo por agente competente, amparado em lei e em atos normativos, sendo
certo que a defesa teve plena liberdade e possibilidade de elaborar uma defesa consistente, com
apresentação de elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda de
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Não haveria problema algum em se atribuir à pessoa jurídica então ativa a origem
do numerário. Certamente, se assim o fizesse, deveria a defesa demonstrar documentalmente
quais operações resultaram nos créditos em conta, naturalmente, com a indicação das respectivas
naturezas. Contudo, MAIS UMA VEZ, as razões da defesa não passam de meros argumentos,
sem objetividade e conclusividade.
Assim, tal qual nos tópicos anteriores, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000533/2008-61

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital